Tribunal: TJPA
Processo: 0803149-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803149-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” DO PEDIDO LIMINAR REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ REGRAS ESPECÍFICAS PARA O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REFERENTES À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (
F
UMUS BONI IURIS
) E DO PERIGO DA DEMORA (
PERICULUM IN MORA)
QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores

Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada), Jose Torquato Araujo de Alencar (Juiz Convocado).

Julgamento presidido pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à reforma da decisão monocrática proferida por este relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela recorrente, determinando o processamento do recurso interposto. Transcrevo, a seguir, a ementa e trechos da decisão monocrática ora agravada:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ REGRAS ESPECÍFICAS PARA O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAUGUIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REFERENTES À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (“
FUMUS BONI IURIS
”) E DO PERIGO DA DEMORA (“
PERICULUM IN MORA”
)
. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NEGADO.”

(...)

“Ademais, também não vislumbro o requisito do periculum in mora em favor da ora

agravante a ponto de justificar a concessão da antecipação da tutela recursal, visto que a recorrente impugna previsão legal contida em lei editada no ano de 2017, ou seja, trata-se de uma lei que já se encontra há mais de 3 (três) anos em vigor, motivo pelo qual a alegação de que se encontra sofrendo um risco de perigo atual não merece prosperar.

Assim, pelas razões expostas, entendo, por ora, não restar demonstrada a fumaça

do bom direito em favor da recorrente, pelo que se faz necessário a instauração do contraditório, visando uma melhor avaliação do pedido formulado.

À vista do exposto, nos termos dos artigos 1.019, I, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se a parte agravada para, caso queira e dentro do prazo legal, responder

ao recurso, sendo-lhes facultado juntar documentação que entender convenientes, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério

Público com assento neste grau.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3731/2005-GP.

Belém, 20 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator”.

A agravante (id. 5951636) se insurge contra a decisão deste relator que indeferiu a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento, apresentando argumentos a respeito da necessidade de observância dos princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição, sustentando que não caberia o julgamento monocrático proferido.

Afirma que a decisão monocrática impugnada não analisou todos os argumentos que suscitou em seu recurso e que os fundamentos utilizados na decisão foram genéricos, fato que lhe
causa enormes prejuízos, posto que continua se submetendo à decisão arbitrária do juiz de primeiro grau.

Ressalta, novamente, as razões que justificariam a reforma da decisão de 1º grau, destacando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 414/17 por contrariar a regra da competência exclusiva da União para legislar sobre a questão em debate.

Defende que não há qualquer legitimidade para a subsistência da legislação municipal impugnada, de modo a produzir efeitos ilegais em nosso ordenamento, visto que não há espaço para atuação legislativa municipal no assunto, em especial para infirmar e limitar o exercício regular de direito instituída em norma de âmbito federal da agência reguladora, criando, em São Geraldo do Araguaia-PA, um “modus operandi” peculiar, totalmente diverso dos demais Municípios e Estados.

Afirma, por fim, que a decisão agravada que indeferiu seu pleito liminar acabou incorrendo em verdadeira negativa de prestação da tutela jurisdicional (art. 93, IX, da CF/88 c/c o art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do CPC) ao limitar-se a dizer que a proibição da suspensão do serviço está implícita no CDC, negando vigência, portanto, a Lei n° 8.987/95 e Resolução 414 da ANEEL, além da competência no tema conforme o artigo 21, XII, da CF, e a toda jurisprudência do STJ que acolhe a argumentação que apresentou.

Reitera que não há mais como se admitir que o magistrado proferira julgamentos de maneira genérica.

Apresenta argumentos no sentido de ser reconhecida a nulidade da decisão agravada.

Ao final, requer a retratação da decisão, ou caso assim não se entenda, que o feito seja colocado em pauta de julgamento, e que seja dado provimento ao recurso nos termos que expõe.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão de id nº 6656099).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Contudo, analisando os argumentos apresentados, cuido que não há como ser acolhida a argumentação do recorrente relativamente à ofensa ao princípio da colegialidade e duplo grau de jurisdição. Dá-se que, no caso, a decisão ora combatida limitou-se a apreciar o pedido de efeito ativo formulado, ou seja, ainda não houve um julgamento meritório do agravo de instrumento, não tendo havido, sequer, a instrução do recurso.

Assim, não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição, dado que a decisão monocrática, repita-se, foi proferida na fase inicial do processamento do recurso interposto, antes mesmo de estabelecido o contraditório.

Por igual fundamento, não há que se falar que a decisão foi proferida de forma genérica, sem analisar as razões recursais apresentadas, na medida em que os fundamentos jurídicos deduzidos pela agravante somente serão analisados, de forma mais detalhada, no momento do seu julgamento de mérito, conforme, aliás, restou bem pontuado na decisão guerreada: “
Assim, pelas razões expostas, entendo,
por ora
, não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da recorrente,
pelo que se faz necessário a instauração do contraditório, visando uma melhor avaliação do pedido formulado.” (grifei).

Desse modo, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada - não vislumbrei restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito ativo pleiteado.

Nesse sentido, a fim de evitar desnecessária tautologia, e visando reforçar o que restou consignado ao norte, reproduzo fragmentos da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e efetuado o preparo, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal nele formulado.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
(grifo nosso).

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei).

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
[3]
.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência que visava a suspensão de atos do Ente Municipal tendentes à aplicação da Lei Municipal nº 441/17, sendo suspenso os efeitos da legislação em referência, especialmente na parte que trata da impossibilidade de corte de fornecimento de luz, às sextas-feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados contrariando o que determina a lei federal sobre a questão.

Não obstante as considerações da agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual, não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, caput, do CPC/2015.

De fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do
fumus boni iuris
não surge inconteste, pois não diviso configurado, de pronto, na questão sob exame, tendo em vista que a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável, “in casu”, porquanto a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório, especialmente pelo fato de estarmos de uma regra prevista legalmente e que, até que seja declarada a sua inconstitucionalidade, encontra-se em plena validade e aplicabilidade. Por sua vez, não se mostra prudente, nesse momento processual, realizar qualquer juízo de acerca da constitucionalidade ou não da lei municipal sem que se tenha ouvido a parte contrária a respeito.

Até mesmo porque, em casos semelhantes, o STF já entendeu que lei municipal que regula a relação entre o usuário do serviço público e a empresa concessionária possui natureza consumerista, por não atinge de forma direta a relação contratual estabelecida entre a concessionária e o Poder Público, titular do serviço, nem o núcleo de atuação das empresas voltadas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Ademais, também não vislumbro o requisito do
periculum in mora
em favor do ora agravante que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, visto que o agravante impugna previsão legal contida em lei editada no ano de 2017, ou seja, trata-se de uma lei que já se encontra há mais de 3 anos em vigor, motivo pelo qual a alegação de que se encontra sofrendo um risco de perigo atual não merece prosperar.

Assim, pelas razões expostas, entendo, por ora, não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da recorrente, pelo que se faz necessário a instauração do contraditório, visando uma melhor avaliação do pedido formulado.

À vista do exposto,
nos termos dos artigos 1.019, I,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se a parte agravada para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhes facultada juntar documentação que entender convenientes, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Tendo em vista as razões antes expostas, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 06 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 08/06/2022